Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700829-65.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAISA DE SOUSA FONSECA AGRAVADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Não há pedido liminar. Dispenso a manifestação do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L